Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717385-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CARITAS RAMOS NAVARRETE D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por CARITAS RAMOS NAVARRETE, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar “a Ré que restabeleça o plano de saúde coletivo contratado pelo esposo da Autora, no prazo de CINCO DIAS, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 dias, mantendo a Sra. CARITAS RAMOS NAVARRETE, CPF/MF sob o no: 634.909.431-04, carteira 09947468610361013 (ID n.o 228915613) vinculada ao plano de saúde GRUPO ELO/AMBR, Afinidade Prático II, junto à primeira Ré. A Autora deverá manter a contraprestação relativa a sua dependência (boletos) a serem acostados aos autos pelas Rés." Em suas razões recursais (ID 71420139), a QUALICORP suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. No mérito, afirma, sem qualquer objetividade, que não se encontram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela concedida na origem. Sustenta prazo exíguo para o cumprimento da liminar bem como que a multa cominatória estabelecida é desproporcional e deve ser afastada ou minorada. Defendendo a presença dos requisitos autorizadores, requer: “seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA, por não ser a responsável pela concessão do benefício da remissão no plano de saúde. Requer-se o PROVIMENTO do presente agravo, para que seja reconhecida a ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM desta agravante, que em razão de suas obrigações legais, está impedida legalmente de tratar sobre a concessão do benefício da remissão à beneficiária dependente do plano de saúde, reformando-se a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à operadora. Pugna-se ainda pelo PROVIMENTO deste recurso, para reformar a decisão recorrida, e indeferir a concessão da tutela antecipada, em face desta Administradora, por não ser a responsável pela concessão do benefício da remissão plano de saúde da Agravada, e consequentemente não poder restabelecê-lo sozinha. No mais, requer-se o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para excluir a multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar. Alternativamente, clama, para que seja reformada a decisão vergastada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para minoração da multa diária fixada e razão do exíguo prazo para cumprimento.” Preparo regular (ID 71428865). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que a imediata produção de efeitos da decisão vergastada coloca em risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, senão vejamos. Eis, no que importa ao caso, o teor da r. decisão impugnada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado por CARITAS RAMOS NAVARRETE em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Em sua petição inicial, a autora afirma que possui plano coletivo empresarial com a Unimed (ID n.o 228915613). No entanto, ao noticiar o falecimento de seu esposo e titular do plano, acabou sendo compulsoriamente excluída do plano de saúde, sendo os benefícios postulados em razão do falecimento indeferidos. Assim, pretende a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar à primeira Ré que restabeleça o plano de saúde contratado, mantendo as coberturas contratadas e ainda a obtenção dos boletos de pagamento a partir do falecimento de seu esposo, proporcionais a sua mensalidade. É o relato. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perito de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, é possível vislumbrar, ao menos no presente momento processual, a alegada abusividade da rescisão do contrato coletivo de assistência à saúde, que é objeto da demanda, uma vez que os documentos acostados aos autos comprovam que a Autora era dependente de seu esposo no plano de saúde. Em que pese o email enviado à UNIMED não tenha feito menção à manutenção da Autora no plano de saúde, entendo que seria dever da Ré esclarecer à Autora que o cancelamento do titular importaria o cancelamento dos dependentes ou dar opção a ela de manutenção no plano ou migração, de forma a não ficar desassistida, nos termos do permissivo constante na Lei 9.656/1998. Logo, ao menos em sede de cognição sumária, é descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, ante as disposições legais e consequente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15.1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular. 3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).4. Apesar de o § 3o do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2o assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2o, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018.8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.841.285/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.) Portanto, está presente o requisito da probabilidade do direito. Já o perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No litígio sob análise, é indiscutível que a interrupção do fornecimento dos serviços de saúde contratados é temerária, pois expõe o beneficiário do plano a risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a idade avançada da Autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a Ré que restabeleça o plano de saúde coletivo contratado pelo esposo da Autora, no prazo de CINCO DIAS, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 dias, mantendo a Sra. CARITAS RAMOS NAVARRETE, CPF/MF sob o no: 634.909.431-04, carteira 09947468610361013 (ID n.o 228915613) vinculada ao plano de saúde GRUPO ELO/AMBR, Afinidade Prático II, junto à primeira Ré. A Autora deverá manter a contraprestação relativa a sua dependência (boletos) a serem acostados aos autos pelas Rés. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, observando que as Rés possuem Domicílio Judicial Eletrônico, de modo a serem citadas e intimadas da presente decisão via sistema. Cite-se e intime-se.” Quanto à tese de ilegitimidade passiva suscitada pela ré agravante, por não ter sido a matéria submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância recursal. Com a mesma compreensão: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTE DE MITRACLIP. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A recusa para cobrir implante de Mitraclip não se justifica, notadamente quando houver fundamento clínico detalhado por médico especialista indicando ser esse o procedimento mais adequado ao beneficiário, não cabendo ao plano de saúde a escolha do tratamento. 2. Há supressão de instância em face de pedido inédito na instância recursal com a finalidade de discutir ilegitimidade passiva de Administradora de Plano de Saúde cuja matéria não foi objeto de apreciação no primeiro grau. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1873620, 07044832620248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. ASTREINTES. PEDIDO DE REFORMA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO, AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, a referida questão não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. In casu, o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada mostram-se razoáveis, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação da parte agravada. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (Acórdão 1816922, 07447411520238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne à alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa diária cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo - R$ 1.000,00 limitada a 30 (trinta) dias - sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Quanto ao prazo estipulado pelo d. Juízo de origem para cumprimento da decisão liminar – 5 (cinco) dias – é certo afirmar que o restabelecimento e manutenção da autora no plano de saúde coletivo contratado pelo seu esposo, mediante a contraprestação devida, não é matéria por demais complexa, levando-se em consideração que a demandante já faz encontra-se cadastrada no plano, tratando-se de simples comando meramente administrativo por parte da empresa. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator